Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com reparação por danos morais que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço decorrente da falta do dever de informação; (ii) estabelecer se os montantes destinados ao pagamento do fundo de reserva, taxa de adesão e multa contratual devem ser objeto de repetição; (iii) determinar se a cláusula que prevê a devolução dos valores ao consorciado desistente apenas após o encerramento do grupo é abusiva; e (iv) verificar se Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. sucumbiu em parte mínima do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 52 do Código de Defesa do Consumidor reitera a necessidade de prévia e adequada informação acerca dos termos dos contratos que envolvam concessão de financiamento, vez que a informação adequada sobre os serviços e produtos bancários é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor). O fornecedor de serviço tem a obrigação de informar ao consumidor de forma clara e precisa as características do produto que adquire.
4. A taxa de adesão constitui uma antecipação do percentual da taxa de administração. Sua retenção é indevida quando esta for descontada, pois configura cobrança em duplicidade (bis in idem).
5. O desconto dos valores relativos ao fundo de reserva e à cláusula penal é possível, desde que o prejuízo efetivo causado pela desistência do consorciado seja demonstrado.
6. A devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente/excluído deverá ser feita em até trinta (30) dias após o encerramento do plano.
7. As verbas sucumbenciais devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes na medida do sucesso de cada uma delas na demanda nos casos de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Comprovado que a consumidora tinha ciência de que o negócio jurídico firmado entre as partes tratava-se de um contrato de consórcio, ausente falha no dever de informação por parte de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e Topázio Imperial Promoção de Vendas e Publicidade Ltda. 2. A retenção da taxa de adesão é indevida, pois configura cobrança em duplicidade. 3. O desconto dos valores relativos ao fundo de reserva e à cláusula penal não é possível no caso em exame, pois não comprovado o prejuízo efetivo causado pela desistência do consorciado. 4. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente/excluído deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo. 5. Os ônus de sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, haja vista a sucumbência recíproca na demanda."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, caput; Lei no 11.795/2008, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1119300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.4.2010; TJDFT, ApCiv 0709558-50.2023.8.07.0010, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 6.2.2025.